Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714336-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOTAGUAMOTORS - COOPERATIVA DE EMPR. COMUN. E PARTICIPACOES SOLIDARIAS DOS FUNCIONARIOS DA TAGUAMOTORS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante acerca da perda superveniente do interesse recursal, ante o Acordo Extrajudicial colacionado ao ID 74670209, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator